Tribunal: TJDFT
Processo: 0742880-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742880-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIOGO FRANCISCO QUEIROZ PRIMO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Chamo o processo à ordem. A certidão expedida pela i. Secretaria atesta que “aos 03/11/2020, transcorreu in albis o prazo para o(s) agravado(s) se manifestar(em) em contrarrazões” (id. 21143644). No entanto, constata-se que não havia Advogado do agravado-réu cadastrado nestes autos nem foi expedida a carta de intimação via postal para a parte. Da análise do processo originário, vê-se que o agravado-réu já ofereceu contestação e é representado pela Dra. Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/DF 34.239 (ids. 73860127 e 73860131). Assim, à i. Secretaria da 6a Turma Cível para que inclua na autuação e registros destes autos o nome da i. Advogada. Após, renove-se a intimação do agravado-réu para resposta, via DJe. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora